Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-88.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO. UNILATERAL. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. LEI N° 9.656/1998. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
2. Quanto ao período em que a apelada tem direito de manter sua condição de beneficiária do plano de saúde, tanto a legislação supracitada quanto a Resolução da ANS n° 279 estipula que o ex empregado demitido sem justa causa faz jus ao período de um terço do seu tempo de permanência no plano limitado ao período de 6 a 24 meses.
3. Conforme identificado nos autos, a apelada usufruiu do plano de saúde por mais de sete anos o que lhe dá o direito de permanência no plano pelo período de até 24 meses, após sua demissão.
3.1. Tendo o plano de saúde réu mantido a parte autora no plano de saúde por mais de 24 quatro meses após a demissão, não há que se falar em irregularidade perpetuada pelo plano.
4. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da parte ré provido. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido.